Tribunal: TJDFT
Processo: 0735592-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LEILA ARLANCH Número do processo: 0735592-97.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: HENRIQUE SILVA DE JESUS AUTORIDADE: JUIZ DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O A fim de de possibilitar a verificação da competência e evitar eventual supressão de instância pelo Plantão Judicial deste Tribunal de Justiça, indique o impetrante se já houve decisão judicial em audiência de custódia (art. 310 do CPP), colacionando, se for o caso, a cópia da decisão que convolou a prisão em flagrante em prisão preventiva. Intime-se. Brasília-DF, 26 de agosto de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora